Tribunal: TJSP
Processo: 0001350-66.2018.8.26.0495
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência probatória. Necessidade. Ausência de elementos aptos a comprovar o envolvimento dos embargantes com o comércio de entorpecentes. Drogas encontradas em poder do corréu ELLEGON, que assumiu a propriedade das substâncias. Nenhum entorpecente encontrado em poder dos embargantes e nenhum ato de comércio presenciado pelos policiais

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência probatória. Necessidade. Ausência de elementos aptos a comprovar o envolvimento dos embargantes com o comércio de entorpecentes. Drogas encontradas em poder do corréu ELLEGON, que assumiu a propriedade das substâncias. Nenhum entorpecente encontrado em poder dos embargantes e nenhum ato de comércio presenciado pelos policiais civis. Dúvida razoável que deve prevalecer em favor dos réus. Insuficiência probatória caracterizada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Embargos infringentes acolhidos.